Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702726-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: JOSE FELITO PEIXOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de desistência – Recurso Prejudicado. O agravante pediu a desistência no presente recurso. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos realizados em contracheque e conta corrente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator